Tribunal: TJBA
Processo: 0500895-76.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500895-76.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BENICIO DE OLIVEIRA ALMEIDA e outros (4)

Advogado(s)
:
YURI DAMASCENO OLIVEIRA, JOSILANY BARBOSA CERQUEIRA SANTOS

APELADO: MARIA JOSE BORGES AMORIM

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DIAS registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO ADEQUADA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO PELOS AUTORES. DIREITO SUCESSÓRIO. VIA INADEQUADA. MELHOR POSSE DA REQUERIDA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações possessórias, constitui requisito essencial a individualização precisa do imóvel objeto da pretensão, com descrição detalhada, metragens, limites e confrontações, nos termos do art. 561, I, do CPC.

A produção de prova pericial deve ser requerida no momento processual adequado, sob pena de preclusão temporal.

Para o êxito da ação possessória, deve o autor demonstrar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da violação e a continuação ou perda da posse.

O juízo possessório destina-se exclusivamente à discussão da posse, sendo inadequado para análise de questões sucessórias, que devem ser deduzidas em sede própria.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0500895-76.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo apelantes BENÍCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA e OUTROS e apelada MARIA JOSÉ BORGES AMORIM.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do voto da Relatora.

Salvador, .